Tribunal: TJMT
Processo: 1036727-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036727-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), NIVERSINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 115.583.378-30 (AGRAVANTE), NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (AGRAVADO), ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (AGRAVADO), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (AGRAVADO), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO COM BASE EM PROPOSTA DE ACORDO NÃO ACEITA –
ERROR JUDICANDO
– FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ORÇAMENTO TÉCNICO APRESENTADO PELA EXEQUENTE, NÃO IMPUGNADO – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A proposta de acordo formulada pela parte exequente, desacompanhada de aceitação da parte adversa, não pode servir de critério vinculante para arbitramento judicial de perdas e danos, sobretudo quando há orçamento técnico idôneo, específico e não impugnado.

O silêncio da parte executada configura aceitação tácita da veracidade do orçamento, impondo a aplicação do princípio da reparação integral.

Reforma-se a decisão para fixar o valor da conversão da obrigação de fazer conforme o orçamento técnico apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NIVERSINA CARVALHO FERREIRA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 1009950-75.2021.8.11.0041, acolheu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixou o valor da indenização em R$39.000,00, com base em proposta de composição amigável formulada pela exequente, ora agravante.

Em suas razões, a agravante narra que:

(i) é pessoa idosa, portadora de nefropatia crônica grave, e busca há mais de 12 anos a efetivação do seu direito ao fornecimento de água potável no imóvel de sua residência, serviço esse contratado e reiteradamente descumprido pelos agravados;

(ii) em sede de cumprimento de sentença, diante da resistência dos executados em cumprir a obrigação de fazer, foi intimada a apresentar orçamento técnico para conversão da obrigação em perdas e danos, logrando juntar documento orçamentário no valor de R$76.030,87;

(iii) em ato de boa-fé processual, chegou a sugerir, em proposta de conciliação, a quantia de R$39.000,00, sem que os executados tenham manifestado concordância ou apresentado qualquer contraprova técnica;

(iv) o Juízo
a quo
, em decisão ora agravada, acolheu o pedido de conversão da obrigação de fazer, porém fixou o
quantum
indenizatório com base exclusiva na proposta de acordo (R$39.000,00), e não no valor do orçamento técnico apresentado e não impugnado, frustrando a reparação integral;

(v) houve violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), à boa-fé objetiva, bem como inadequação jurídica de se utilizar proposta conciliatória não aceita como critério de quantificação indenizatória;

(vi) sua condição de pessoa idosa e portadora de enfermidade grave (nefropatia crônica grau IV), demanda atenção jurisdicional prioritária, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso;

Requer concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao valor arbitrado, além da majoração da indenização de R$39.000,00 para R$76.030,87, com base no orçamento técnico idôneo e não impugnado. Ao final, pugna pela reforma em definitivo da decisão agravada ou, sucessivamente, que o Juízo
a quo
fundamente de forma adequada a desconsideração do referido documento.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 326113851.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 326589388.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento, manejado por NIVERSINA CARVALHO FERREIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de cumprimento de sentença, que converteu a obrigação de fazer imposta aos executados em perdas e danos, fixando o valor em R$39.000,00, em desconformidade com o orçamento técnico de R$76.030,87 apresentado pela exequente.

A decisão agravada reconhece, de forma expressa, que:

“No presente caso, verifica-se que a parte exequente, através da petição de Num. 178741429, indicou as dificuldades para a realização de orçamento da obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de água encanada no imóvel, apresentando um orçamento no valor de R$76.030,87 (setenta e seis mil e trinta reais e oitenta e sete centavos) para a realização da obra, bem como proposta para conversão da obrigação em perdas e danos.

Cumpre observar que a parte executada foi devidamente intimada para manifestação, podendo, caso entendesse pertinente, apresentar objeção ao orçamento juntado pelo exequente ou dar imediato cumprimento à obrigação fixada, nos moldes indicados.

Contudo, permaneceu silente, revelando conduta protelatória e contrariando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear o cumprimento das decisões judiciais. O artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece que "A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.."

No caso em tela, entendo presentes os requisitos para a conversão, uma vez que a exequente requereu a conversão e demonstrou a complexidade técnica da obra a ser realizada, o que evidencia a dificuldade para o cumprimento específico da obrigação. Quanto ao valor da conversão, o orçamento apresentado pela exequente é de R$76.030,87 (id. 178741429).

Contudo, ao fixar o valor da conversão, o juízo a quo utiliza como parâmetro proposta conciliatória não aceita, ofertada pela agravante em momento anterior:

“No entanto, a exequente apresentou proposta de acordo considerando apenas 60 (sessenta) meses pretéritos, calculando o valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais). Tendo em vista a ausência de manifestação da parte executada sobre os valores, não tem e orçamento apresentado, acolho o pedido da parte exequente para converter a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$39.000,00.
”

Todavia, tal raciocínio não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente, nem sob a ótica principiológica do processo civil.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos encontra respaldo no art. 499 do CPC, mas sua quantificação deve obedecer ao princípio da reparação integral, consagrado no art. 944 do Código Civil, segundo o qual
“a indenização mede-se pela extensão do dano
”, consagrando o princípio da reparação integral, verdadeira cláusula geral do sistema de responsabilidade civil.

No caso dos autos, a parte exequente acostou orçamento técnico no Id. 178741439 (da origem), elaborado por empresa especializada, tendo justificado o valor em virtude da complexidade e da localização rural do imóvel. Referido documento não foi objeto de qualquer impugnação pela parte executada, mesmo após regular intimação judicial para manifestação.

Assim, a inércia dos agravados atrai a presunção de veracidade do orçamento (art. 341 do CPC), consolidando ali valor constante como parâmetro legítimo e vinculante para fins de arbitramento da indenização.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE REBOQUE REMOVIDO A DEPÓSITO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DA REMOÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTO PARA CIRCULAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . NOTICIADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, PORQUE LEILOADO O BEM INDEVIDAMENTE NO CURSO DA DEMANDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO EM VALOR CORRESPONDENTE AO DO BEM, CONFORME ORÇAMENTO NÃO IMPUGNADO, QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA INDENIZAR A PARTE CREDORA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50048027820228210048 OUTRA, Relator: Daniela Azevedo Hampe, Data de Julgamento: 27/08/2024, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONVERTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA EM PERDAS E DANOS CUMULADA COM MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE . SENSAÇÃO DE PERDA DE TEMPO ÚTIL NAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À DEMANDADA. CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, É POSSÍVEL A SUA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, SEM PREJUÍZO DA PENALIDADE APLICADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 500 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA EM OBSERVÂNCIA À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA. DATA DE INÍCIO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E VALORES DE ORÇAMENTO NÃO IMPUGNADOS PELO EXECUTADO, ACERTADAMENTE CONSIDERADOS PELO JUÍZO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00651615420208190000, Relator.: Des(a). JDS . DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Veja que em ambos os precedentes, o denominador comum reside na validade dos orçamentos não impugnados, cuja observância pelo juízo é não apenas recomendável, mas juridicamente exigível, sob pena de incorrer-se em arbitramento indevido e lesivo ao princípio da reparação integral.

Assim, assiste razão à parte agravante, uma vez que não se pode admitir que proposta de acordo - que não foi aceita, ofertada em sede de cooperação processual, venha a ser utilizada contra quem a propôs como fundamento para redução do
quantum
indenizatório. Tal entendimento desestimula práticas conciliatórias, afronta os princípios da boa-fé, da confiança legítima e da lealdade processual, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Nessa perspectiva, a decisão agravada mostra-se manifestamente contrária à ordem jurídica vigente, razão pela qual deve ser reformada para fixar o valor da conversão da obrigação de fazer em conformidade com o orçamento técnico não impugnado, em respeito à proporcionalidade, à boa-fé e à efetividade da tutela executiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e fixar o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no montante de R$76.030,87 (setenta e seis mil, trinta reais e oitenta e sete centavos), conforme orçamento técnico apresentado e não impugnado, em observância ao princípio da reparação integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026